Tribunal: TJBA
Processo: 8070934-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070934-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OSVALDO AVILA DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. O agravante alegou hipossuficiência financeira, comprovada por sua representação pela Defensoria Pública e concessão da gratuidade de justiça, buscando excepcionar a exigência prevista no art. 919, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do juízo; (ii) estabelecer se a hipossuficiência econômica é fundamento suficiente para excepcionar a exigência legal da prévia garantia da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença dos requisitos da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. A jurisprudência do STJ admite, em interpretação constitucional e principiológica da norma, a relativização da exigência de garantia do juízo nos casos em que a parte comprove hipossuficiência econômica, em atenção aos princípios do acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). 5. No caso concreto, o agravante demonstrou sua hipossuficiência por meio da concessão do benefício da gratuidade da justiça e representação pela Defensoria Pública, elementos suficientes para afastar a exigência de caução. 6. Presentes os requisitos da tutela provisória — probabilidade do direito, consubstanciada na controvérsia sobre a validade da execução, e risco de dano de difícil reparação, decorrente de atos constritivos iminentes — mostra-se cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência econômica do embargante, em observância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. 2. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração dos requisitos da tutela provisória, sendo dispensável a caução nos casos excepcionais de hipossuficiência reconhecida. 3. A análise do cabimento do efeito suspensivo em agravo de instrumento deve restringir-se à verificação da presença dos requisitos legais, sob pena de indevida supressão de instância. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070934-55.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante OSVALDO AVILA DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .